Tribunal: TJDFT
Processo: 0711946-02.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APLICABILIDADE. REGRA GERAL DO ART. 373, CPC. MORA DA REQUERIDA NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS DO ART. 26, DA LEI 9.514/97. LEGALIDADE. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais. 1.1. Pretensão da ré de reforma da sentença. Sustenta que não houve mora na entrega dos imóveis ou violação ao princípio da boa-fé objetiva e alega a impossibilidade de restituição da totalidade dos valores pagos.
2. Da preliminar de deserção – rejeição. 2.1. O apelante juntou o comprovante de pagamento das custas judiciais quando da interposição do apelo.
3. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. A relação de consumo, por si só, não implica na automática inversão do ônus da prova. De acordo com o art. 6o, VIII, do CDC, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor através da inversão do ônus da prova apenas ocorre, a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou comprovada a hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências. 3.3. Aplicada a regra gera do art. 373, I e II, do CPC.
4. Da mora da requerida – inexistência. 4.1. Não obstante não haver prova nos autos da data na qual o lote foi entregue, o apelado não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. art. 373, I, CPC), eis que não demonstrou a ocorrência do alegado descumprimento. Não há, na narrativa do autor, nenhuma demonstração de qual seria o item inacabado ou incompleto que o impossibilitara de usufruir do seu imóvel e quais teriam sido os supostos prejuízos suportados. 4.2. A alegação genérica de que o imóvel não foi entregue a contento não tem o condão de ensejar a resolução do contrato por mora da requerida.
5. Cumpridos todos os requisitos do art. 26, da Lei 9.514/97, não há se falar em nulidade do leilão extrajudicial realizado.
6. Apelo provido.